Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705040-18.2021.8.07.0000 PACIENTE: VINICIUS FERREIRA LIMA IMPETRANTE: MARCIO LEAL COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de VINÍCIUS FERREIRA LIMA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente (processo n. 0702534-60.2021.8.07.0003), indicado como suposto autor de crime de homicídio tentado e consumado. Afirmou o impetrante (Dr. Márcio Leal Costa) que sequer há indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente. Nesse sentido, afirmou que ele foi indicado como suspeito apenas porque a testemunha Ana Kele disse que a voz de um dos autores era parecida com a dele, o que não foi mencionado pela outra testemunha (Daniel). Acrescentou não foi realizado procedimento formal de reconhecimento, na forma do art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal. Aliás, asseverou que o paciente nem poderia ser reconhecido, porque ambas as testemunhas relataram que os autores estavam usando toucas do tipo “ninja”. Ponderou que, ainda que se entenda que existem indícios suficientes de autoria, não estão presentes os fundamentos que autorizam a decretação da segregação cautelar. Em relação à garantia da ordem pública, aduziu que o paciente é pessoa trabalhadora e é réu primário, de maneira que não apresenta perigo à sociedade, não havendo razão para se cogitar que haveria risco reiteração delitiva e, tampouco, para se falar em periculosidade. Quanto à conveniência da instrução criminal, afirmou que, ao ser preso, o paciente apresentou sua versão do fato, demonstrando intenção de colaborar com as investigações e jamais tentou influenciar na colheita de elementos de convicção, sendo certo que jamais intimidou ou ameaçou qualquer testemunha. A propósito, esclareceu que as ameaças a testemunha, a que a douta autoridade judiciária indicada como coatora fez referência na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, teriam sido feitas pelo suposto comparsa, JHEYMES FERREIRA BRAGA, e não pelo paciente. No que diz respeito à garantia da aplicação da lei penal, asseverou que o paciente em momento algum demonstrou intenção de furtar-se de eventual responsabilidade criminal, tendo se apresentado espontaneamente na Delegacia, destacando, também, que ele possui residência fixa e vínculo formal de emprego, com carteira assinada, com o que contribuiu para o sustento da sua família. Ademais, ponderou que a medida é desproporcional, pois, se eventualmente condenado, provavelmente a pena corporal será inferior a oito anos de reclusão, uma vez que se trata de crime de homicídio tentado e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal seriam apreciadas de maneira amplamente favorável ao paciente e, então, não será imposto o regime inicial fechad,. Acrescentou que deve ser concedida gratuidade de justiça, pois o paciente é hipossuficiente financeiramente. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que a douta autoridade judiciária que conduziu a audiência de custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Justificou que a medida seria necessária em razão da gravidade concreta do fato, diante da notícia de envolvimento dele e do suposto comparsa em crime de homicídio, tentativa de homicídio e coação no curso do processo. Confira-se: A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: (...). E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelos autuados no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que os autuados são suspeitos de estarem envolvidos em homicídio, tentativa de homicídio e coação no curso do processo, fatos gravíssimos que, na ótica deste magistrado, justifica a segregação cautelar de ambos. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. (...) Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JHEYMES FERREIRA BRAGA, filho de Pedro da Rocha Braga e Francisca Lucia Ferreira Lima, nascido em 30/11/1995, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 121 §2o inciso V C/C art. 14, inciso II e art. 344 caput, todos do Código Penal; e de VINÍCIUS FERREIRA LIMA, filho de pai não informado e FRANCISCA LUCIA FERREIRA LIMA, nascido em 13/03/1997, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (ID 23368652, p. 97/98) Por sua vez, a Defesa apresentou pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva perante o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, o qual foi indeferido, em suma, porque a douta autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que não foi apresentado nenhum fato novo apto a infirmar a decisão que decretou a medida. Ademais, esclareceu que, condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, notadamente diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente. Nesse sentido, destacou que, de acordo com a vítima ANA KELE, o paciente e o suposto comparsa (JHEYMES FERREIRA BRAGA) teriam efetuado dois disparos de arma de fogo contra a vítima EVERALDO FRANSCISO NONATO e, em seguida, efetuaram mais disparos na direção da própria ANA KELE, apenas por ela ter dito que era para EVERALDO correr. Na sequência, depois de EVERALDO ter sido alvejado e estar caído no chão, eles ainda, em tese, se aproximaram e o golpearam com arma branca. Acrescentou que ANA KELE também informou que, após os fatos, JHEYMES passou a ameaçá-la e intimidá-la, como o objetivo de coagi-la a não contribuir com a elucidação dos fatos. Confira-se: Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram avaliados recentemente, na data de 28/1/2021, no processo principal, e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Outrossim, de acordo com as informações contidas nos autos, os requerentes são suspeitos de estarem envolvidos em tentativas de homicídio e coação no curso do processo, fatos gravíssimos que justificam a segregação cautelar de ambos. A vítima Ana Kele identificou JHEYMES e VINÍCIUS como os autores dos fatos. Nesse ponto, Ana Kele asseverou que os requerentes já haviam discutido com a vítima Everaldo Francisco Nonato (conhecido como Neguinho das Pratas), em razão de um lote localizado no Sol Nascente. A referida vítima informou que os requerentes, após efetuarem disparos de arma de fogo em direção de Everaldo, fizeram mais dois disparos em sua direção, unicamente em razão de ela ter tentado ajudar Everaldo, dizendo ''Corre, Neguinho!". Ainda, consta nos autos que os acusados efetuaram golpes de arma branca em Everaldo enquanto ele estava caído no chão, após receber dois disparos de arma de fogo. Ademais, a vítima Ana Kele relatou que, após esses fatos, JHEYMES passou a ligar para ela diariamente, com o intuito de intimidá-la. Ana Kele informou que, 5 dias após a tentativa de homicídio de Everaldo, JHEYMES retornou até o local dos fatos e tentou matá-la novamente, mediante três disparos de arma de fogo, e, após, mandou a seguinte mensagem à vítima: "Aí, se liga, próximo tiro será na sua cabeça caso você fale com a família do Neguinho ou com a polícia. Se você falar alguma coisa, o seu filho vai no seu lugar!". Esses fatos foram aludidos pelas testemunhas policiais. Com efeito, JHEYMES, em tese, vem tentando coagir a vítima a não contribuir com as investigações policiais, bem como que já tentou matá-la em duas oportunidades, além de ter ameaçado seu filho de morte. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal. Quanto ao pedido de substituição da prisão decretada por medidas cautelares diversas da prisão, também de acordo com a decisão mencionada, verifico que não serão suficientes para a garantia da ordem pública e para assegurar a conveniência da instrução criminal. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão de prisão preventiva proferida, bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas, a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, com a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, formulado por JHEYMES FERREIRA BRAGA e VINÍCIUS FERREIRA LIMA, qualificados, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal. (ID 23368652, p. 104/105) Portanto, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada sem amparo em indícios de autoria contra o paciente e, tampouco, com base em fundamentação inidônea, notadamente diante da referência a circunstâncias concretas do caso, reveladoras da gravidade dos fatos. Registre-se, ainda, que não há nada a prover quanto ao pedido de justiça gratuita, uma vez que a gratuidade do “habeas corpus” decorre da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXVII). Nesse contexto, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator